Tribunal: TJBA
Processo: 8001350-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001350-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: EDVALDO DIAS SANTOS

Advogado(s)
:
ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS, WEBERTON SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FIRMADO EM NOME DO CONSUMIDOR MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO BANCO APELANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO VOTORANTIM S.A. contra a sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Declaração de Inexistência de Relação Jurídica, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do consumidor. O Autor, pessoa idosa e semianalfabeta, alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por um vizinho, o qual teria utilizado seus dados e obtido sua assinatura digital e biometria facial sob o pretexto de realizar um cadastro em aplicativo de transporte, resultando, na realidade, na celebração de um contrato de financiamento de veículo que ele não anuiu e não recebeu, gerando cobranças e risco de negativação. A sentença de primeiro grau reconheceu o vício de consentimento do Autor, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por integrar a cadeia de consumo e falhar na conferência da manifestação de vontade, e fixou a indenização pelos danos morais decorrentes do ato ilícito e dos transtornos vivenciados, julgando prejudicado o pedido de inexistência de débito em razão de acordo extrajudicial firmado entre o Autor e a concessionária corré.

II. Questão em discussão

1.

Determinar se a contratação de financiamento de veículo em nome do consumidor, decorrente de fraude de terceiro, configura falha na prestação do serviço da instituição financeira.

2.

Analisar a aplicabilidade da responsabilidade objetiva do Banco Apelante.

3.

Verificar se a posterior quitação do débito pela concessionária corré no curso da ação afasta o direito à indenização por danos morais em face do Banco.

4.

Aferir a razoabilidade e proporcionalidade do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

O contrato de financiamento de consumo firmado com o consumidor insere-se na esfera das relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, por força do artigo 14 do aludido diploma legal.

A contratação de serviço ou produto mediante fraude de terceiro, a exemplo da utilização indevida de dados pessoais do consumidor para a formalização de um financiamento sem a sua efetiva e consciente manifestação de vontade, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, a qual detém o dever de garantir a segurança e a legitimidade das transações que oferece no mercado.

A hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade informacional do consumidor, somadas à sua condição de pessoa idosa e semianalfabeta, tornam ainda mais evidente a falha de segurança nos mecanismos de validação da proposta e da manifestação de vontade, notadamente no que concerne ao uso de tecnologias como assinatura digital e biometria facial em um contexto de comprovado dolo de terceiro.

Dispositivo e tese: Recurso de Apelação conhecido e

não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A fraude perpetrada por terceiro em contrato de financiamento, que resulta em vício de consentimento do consumidor por falha de segurança e omissão no dever de informação da instituição financeira, configura ato ilícito e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos morais, os quais não são afastados pela posterior quitação do débito."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14, CPC, art. 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001350-97.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
BANCO VOTORANTIM S.A
. e Apelado,
EDVALDO DIAS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

ACÓRDÃO

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09